Tribunal: TJMT
Processo: 0007438-12.2019.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007438-12.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ERICA XAVIER MACHADO PEREIRA - CPF: 698.563.971-20 (APELANTE), CAROLINE SILVA - CPF: 059.284.011-59 (ADVOGADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – LEGITIMA PROPRIETÁRIA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
PERDIMENTO PARA UNIÃO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL - JULGADO DO TJMT – EXPROPRIAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO – ARESTOS DO STJ E TJMT- INTRUMENTO PARA PRÁTICA DO CRIME – DEVER DE CAUTELA –
PERDIMENTO – MEDIDA LEGAL -
RECURSO DESPROVIDO
.

A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único], não se reconhecendo, no texto constitucional, a figura do terceiro prejudicado.

“O confisco de bens pelo Estado encerra uma restrição ao direito fundamental de propriedade, insculpido na própria Constituição Federal que o garante (art. 5o, caput, e XXII). 2. O confisco de bens utilizados para fins de tráfico de drogas, à semelhança das demais restrições aos direitos fundamentais expressamente previstas na Constituição Federal, deve conformar-se com a literalidade do texto constitucional, vedada a adstrição de seu alcapnce por requisitos outros que não os estabelecidos no artigo 243, parágrafo único, da Constituição”

(STF, RE 638.491/PR).

O perdimento de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme previsto na Lei de Drogas [art. 63] (TJMT, AP N.U 0003575-03.2018.8.11.0002).

“O fato de o bem ter procedência lícita e pertencer a terceiros, por si só, não afasta o perdimento, quando se comprova que o objeto é utilizado como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas”
(TJDF, Acórdão 1226666, 07248114720198070001), a exigir dever de cautela da proprietária com o uso do seu veículo à terceiro, o qual estava cumprindo pena definitiva por tráfico de drogas, situação de conhecimento da apelante, por ser seu sobrinho (TJMT, AP. N.U. 1002140-42.2021.8.11.0011).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0007438-12.2019.8.11.0008 -
COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTE:

ERICA XAVIER MACHADO PEREIRA

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ERICA XAVIER MACHADO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, no incidente processual (Código 158448
)
, que indeferiu a restituição do veículo
GM/CELTA, ano 2006/2007, Placa KAD-4806, apreendido em ação penal [
Código 154883]
, por tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2006
(ID 112843492).

A apelante sustenta ser legítima proprietária do automóvel, que tem origem lícita.

Requer o provimento para restituição do veículo (ID 112843492).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 112843492).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Pedido de restituição de bem apreendido (veículo automotor). Improcedência. Bem apreendido no âmbito de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Sentença que, ao condenar o réu, acertadamente decretou o perdimento do bem em favor da União, nos termos da Constituição Federal, Código de Processo Penal e Lei de Drogas. Jurisprudência do STJ e TJMT. Parecer pelo improvimento do recurso.”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 114572977)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022